Tribunal: TJDFT
Processo: 0734095-06.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0734095-06.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: VICTOR RODRIGUES DE MENEZES D E S P A C H O Defiro o pedido de sustentação oral formulado pelo patrono do réu (ID 77541500). Inclua-se o processo em pauta de sessão presencial. Esclareço ao advogado que o pedido deve ser ratificado antes do horário do início da sessão de julgamento, nos termos da Portaria GPR 242/2019. Intimem-se as partes da nova pauta. BRASÍLIA, DF, 20 de outubro de 2025 15:14:50. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator